Tribunal: TJMT
Processo: 1015076-59.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015076-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Fraude]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[RENATA ALVES DIAS - CPF: 015.196.561-73 (ADVOGADO), CONRADO JACOB - CPF: 350.230.749-00 (AGRAVANTE), LOPES & ARROYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 00.301.820/0001-13 (AGRAVADO), JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (AGRAVADO), EDUARDO MENEZES GONCALVES - CPF: 205.810.681-49 (AGRAVADO), JHONATAN DOS SANTOS JESUS - CPF: 062.053.129-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA HELENA DA SILVA - CPF: 184.494.598-77 (ADVOGADO), ROMUALDO CASTELHONE - CPF: 200.131.158-39 (ADVOGADO), ANDREIA SILVA CALDAS - CPF: 920.198.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JURELINO MONTEIRO CALDAS - CPF: 419.728.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. ACOMPANHARAM O 1º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES - CONVOCADO), A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO), O 3º VOGAL (DES. HÉLIO NISHIYAMA), O 4º VOGAL (DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA) E A 5ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS).
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA DE APROXIMADAMENTE 4,5 SALÁRIOS MÍNIMOS. PATRIMÔNIO COMPATÍVEL COM RENDA REGULAR. HORAS EXTRAS. IRRELEVÂNCIA PARA AFERIÇÃO DA RENDA LÍQUIDA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE COMO CRITÉRIO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PROCESSUAL. DECISÕES ANTERIORES DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. CONFIANÇA LEGÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA REITERAÇÃO DE TESES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO OU RELEVANTE. TEMA 1.306 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, §4º DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ao ajuizar Ação Rescisória, determinando o recolhimento integral do depósito prévio previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil e da primeira parcela das custas judiciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a renda líquida de aproximadamente 4,5 (quatro vírgula cinco) salários mínimos, acompanhada de patrimônio declarado sem comprometimento excepcional, é compatível com a hipossuficiência processual exigida para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) examinar se a natureza variável das horas extras e o impacto financeiro do desembolso exigido são suficientes para afastar a capacidade econômica objetivamente demonstrada; (iii) verificar se decisões anteriores de juízos de primeiro grau que concederam a gratuidade vinculam o Tribunal e configuram a confiança legítima invocada; e (iv) examinar se o Agravo Interno apresenta argumento novo e relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3.º, do CPC é relativa e cede quando os elementos dos autos evidenciam capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado, sendo desnecessária prova de riqueza para o indeferimento.

4. A análise da hipossuficiência processual deve considerar a renda líquida efetivamente percebida após os descontos obrigatórios e contratuais, e não a composição do rendimento bruto. Variações na renda bruta decorrentes de horas extras são indiferentes quando o parâmetro adotado é a renda líquida já apurada.

5. Renda líquida equivalente a aproximadamente 4,5 (quatro vírgula cinco) salários mínimos, desacompanhada de demonstração de comprometimento excepcional e permanente com obrigações inadiáveis, não caracteriza hipossuficiência para fins processuais, ainda que o pagamento das custas exija planejamento financeiro ou sacrifício temporário.

6. A impenhorabilidade do bem de família, instituto de proteção do devedor no âmbito executivo, não constitui critério de aferição de hipossuficiência processual. A propriedade de imóvel residencial avaliado em R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) integra o quadro patrimonial objetivo do requerente e é elemento relevante na aferição da capacidade econômica.

7. O depósito prévio previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil é pressuposto específico de admissibilidade da Ação Rescisória, com natureza jurídica distinta das custas processuais ordinárias, e não pode ser afastado com base em alegação genérica de dificuldade financeira.

8. Decisões de processos anteriores não vinculam o Relator no Tribunal. O exame do benefício em sede de Ação Rescisória originária é autônomo e independente de pronunciamentos anteriores proferidos em grau diverso, especialmente quando fundados em documentação distinta e em contexto fático anterior. O princípio da confiança legítima não tem aplicação na hipótese de análise autônoma realizada por instância diversa, com base em documentação atualizada que revela quadro econômico incompatível com a hipossuficiência alegada.

9. O Agravo Interno que se limita a reiterar as teses já deduzidas, sem apresentar argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, autoriza sua manutenção por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3.º, do CPC é relativa e cede quando os elementos dos autos evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício, sendo desnecessária prova de riqueza para o indeferimento. 2. Renda líquida de aproximadamente 4,5 salários mínimos e patrimônio declarado sem comprometimento excepcional afastam a hipossuficiência processual. 3. Decisões anteriores de primeiro grau que concederam a gratuidade não vinculam o Tribunal nem configuram confiança legítima. 4. O Agravo Interno sem argumento novo ou relevante autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ."

Dispositivos legais
: CF, art. 5.º, LXXIV e XXXV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2.º e 3.º, 968, II, e 1.021, § 4.º; Lei n.º 8.009/90.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema 1.306; STJ, AREsp n. 2.790.166/RJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno n.º 1015076-59.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Conrado Jacob
em virtude da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ele formulado ao ajuizar a Ação Rescisória n.º 1015076-59.2026.8.11.0000, visando desconstituir o acórdão proferido nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Manutenção de Posse (Processo n.º 0004859-71.2013.8.11.0018), em face de
Lopes & Arroyo Empreendimentos Imobiliários Ltda.
,
Espólio de José Olavo Gonçalves
.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão agravada realizou análise equivocada de sua capacidade financeira, ao tomar como base a renda bruta de R$ 9.821,89 (nove mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos), sem considerar que a quantia de R$ 2.469,19 (dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos) corresponde a horas extras de natureza eventual e incerta, de modo que a renda bruta estável seria de apenas R$ 7.352,70 (sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos).

Aduz que, mesmo partindo da renda líquida de R$ 6.557,96 (seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), o desembolso imediato exigido, depósito prévio de R$ 5.222,27 (cinco mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), acrescido da primeira parcela das custas, estimada em aproximadamente R$ 3.133,37 (três mil, cento e trinta e três reais e trinta e sete centavos), representaria cerca de 85% (oitenta e cinco por cento) de sua renda mensal, tornando inviável o sustento próprio e familiar.

Alega que esse ônus equivale, na prática, a uma barreira intransponível ao exercício do direito de ação, em violação ao artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Sustenta que o imóvel declarado constitui bem de família, protegido pela impenhorabilidade da Lei n.º 8.009/90, e que o veículo é uma motocicleta Honda/Pop 100, ano 2010, com dezesseis anos de uso e valor de mercado irrisório, utilizada como instrumento de locomoção cotidiana, não podendo tais bens ser equiparados à disponibilidade financeira apta a afastar a hipossuficiência alegada.

Invoca, ainda, o argumento de que a hipossuficiência do Agravante já foi reconhecida pelo Poder Judiciário em duas oportunidades anteriores, na ação anulatória originária (Processo n.º 0004859-71.2013.8.11.0018) e na ação de exibição de documentos (Processo n.º 1000757-66.2025.8.11.0018), sustentando que a negativa do benefício neste momento, sem alteração substancial da situação financeira, viola a segurança jurídica e a confiança legítima depositada nas decisões do Poder Judiciário.

Pugna, ao final, pelo exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, pelo provimento do Agravo Interno pelo colegiado, para que seja concedida a gratuidade da justiça e o Agravante dispensado do recolhimento do depósito prévio previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, com o regular prosseguimento da Ação Rescisória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026